Tribunal: STF
Processo: HC 202098
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Junior Oliveira Bortolin, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 658.653/SC, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região).
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o decreto de prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Para tanto, aduz:
    “Ademais, a quantidade nem mesmo é vultuosa foram 194,00 gr de cocaína e 748,17 gr de maconha, quantidade esse que quando comparada as grandes quantidades de drogas apreendidas em nosso País, demonstra sem uma quantidade pequena. 
    Aliado a isso, não foi apreendido nenhum apetrecho que demonstre que o Paciente exercia a traficância, tais como: rolo de fita adesiva para embalar e separar a droga, e mais importante, a substancia entorpecente estava acondicionada em um tablete único. 
    Em outras palavras, conquanto os motivos invocados pelo Juízo monocrático revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, tais razões não são bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, notadamente por se tratar de réu primário e com residência fixa (HC n. 586.219/SE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/9/2020)”. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o voto condutor do acordão impugnado:
    “A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 64-65): A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. No entanto, não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi assim proferida (fl. 16 - com destaque): 
    [...] Ao que se infere dos autos, o fumus comissi delicti encontra-se bem delineado e está estampado nas declarações testemunhais dos vídeos 3 a 8 do ev. 1; autos de apreensão das fls. 17 e 18 do ev. 1; bem como laudo de constatação provisória da droga das fls. 19/22 do ev. 1; tudo a denotar, nesse estágio embrionário, a existência de materialidade e os indícios suficientes de autoria. Já atentando-se ao periculum libertatis, observa-se que a periculosidade do agente, enquanto causa a consubstanciar o acautelamento da ordem pública, encontra-se evidenciada a partir da gravidade concreta do delito, uma vez que com o conduzido foi encontrado considerável (para os padrões desta comarca) quantidade e variedade de drogas, tudo destinado à comercialização, esta que, pela volúpia da apreensão (tanto de drogas, quanto de dinheiro), era intensa e representativa de um bom nicho mercadológico do ilícito.[...] 
    Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação idônea com esteio na quantidade e variedade de drogas apreendidas com o paciente – 748,17 gramas de maconha e 194,28 gramas de cocaína, além de petrechos comumente utilizados na traficância –, de acordo com a denúncia de fls. 18-20. Pacífico é o entendimento nesta Corte de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª . T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.
    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois consta do decreto prisional fundamentação idônea baseada na expressiva quantidade de drogas apreendidas com o agravante - 748,17 gramas de maconha e 194,28 gramas de cocaína”. (DOC. 12).
                (...)
    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ.
    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Como visto a prisão preventiva do paciente está justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a quantidade e a variedade de drogas que foram apreendidas, vale dizer, 748,17 gramas de maconha e 194,28 gramas de cocaína, além de balança de precisão e quantia em dinheiro, R$ 1.502,00(um mil quinhentos e dois reais). 
    Este Supremo Tribunal já assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pela expressiva quantidade de droga, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC nº 134.444-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/16; HC nº 134.132-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente